Tribunal: TJES
Processo: 5002959-20.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002959-20.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

APELADO: INEZ SOARES BRAGA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ENTIDADE SINDICAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, referente a descontos em benefício previdenciário decorrentes de filiação associativa que a apelada alega não ter celebrado.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades sindicais de natureza associativa e sem fins lucrativos; (ii) aferir a regularidade da contratação da filiação, impugnada pela consumidora; (iii) determinar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório; (iv) estabelecer a modalidade de restituição dos valores.

III RAZÃO DE DECIDIR.

3)
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às entidades sindicais quando atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente da natureza jurídica ou da ausência de fins lucrativos.

4)
O fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas (
caput
do art. 14 do CDC).

5)
Cabia à apelante, enquanto fato impeditivo do direito da autora (inciso II do art. 373 do CPC), o ônus de provar a regular contratação dos serviços mediante documento idôneo capaz de revelar a inequívoca manifestação de vontade da consumidora.

6)
Configura dano moral
in re ipsa
a sujeição da consumidora idosa, que conta com benefício previdenciário baixo, a descontos indevidos frutos de contratação fraudulenta, comprometendo a subsistência.

7)
O valor fixado em R$ 3.000,00 atende ao critério bifásico erigido pelo STJ e está em consonância com casos semelhantes julgados por esta Corte.

8)
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança revelar conduta atentatória à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608/RS).

IV DISPOSITIVO E TESE.

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente da natureza jurídica ou da ausência de fins lucrativos.

2. Na impugnação de contratação de filiação associativa, a mera exibição de
selfie
e documento de identificação da consumidora, sem outros elementos de validação da anuência, é insuficiente para comprovar a regularidade do negócio jurídico.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso, decorrente de contratação fraudulenta, caracteriza dano moral
in re ipsa.

4. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) é cabível quando a cobrança revelar conduta atentatória à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS aos descontos realizados após 30.03.2021.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990): inciso II do art. 6º; caput e § 3º (incisos I e II) do art. 14; parágrafo único do art. 42. Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015): inciso II do art. 373; § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS. Súmula 479 do STJ (citada em precedente TJES). TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50002094420248080065, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 13/fev/2025. TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50012232920228080002, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 08/mai/2025. TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021. TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada, decorrentes de filiação associativa que alega não ter celebrado.

De início, quanto à tese recursal de inaplicabilidade da legislação consumerista, salienta-se que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades sindicais quando atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente da natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos.

Nesse passo trilha a jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por sindicato contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual, condenou o apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do apelado e a pagar indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos e acrescidos de juros. O autor da ação alegou ausência de anuência para os descontos, enquanto o sindicato sustentou a regularidade da contratação e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo entidades sindicais sem fins lucrativos; (ii) a comprovação de anuência do apelado para os descontos realizados; e (iii) a configuração e o valor adequado da indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. III . RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às entidades sindicais quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A documentação apresentada pelo sindicato não comprova de forma robusta a contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da vulnerabilidade do consumidor idoso. Os descontos iniciados antes da suposta adesão e a ausência de provas confiáveis para validar a assinatura digital corroboram a inexistência de relação jurídica contratual válida. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art . 42 do CDC, dispensando a comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva. O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00, deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a intensidade da ofensa, a condição das partes e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica.
[...](TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50002094420248080065, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 13/fev/2025)

Nesse sentido, convém registrar que nas relações jurídicas abarcadas pelo CDC, é cogente o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

Além disso, é cediço que o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sob esse prisma, caberia à associação apelante, enquanto fato impeditivo do direito do autor (inciso II do art. 373 do CPC), o ônus de provar que houve a regular contratação dos serviços, mediante documento idôneo capaz de revelar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

No caso, concluiu o magistrado de primeira instância, a partir do cotejo analítico das provas, que a documentação apresentada não demonstra a anuência da apelada.

Com efeito, limitou-se o apelante a apresentar
selfie
(Id. 16658755)

da apelada e documento de identificação (Id. 16658756) elementos que, por si sós, não tem o condão de provar a licitude da contratação, conforme entende esta Corte em demandas análogas:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...].
5. A mera exibição de fotografia ("selfie") sem data, IP de acesso ou outros elementos de validação não constitui prova suficiente da regularidade da contratação, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.
6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno. 7. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência do consumidor, notadamente idoso e hipervulnerável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura eletrônica no contrato. 2. A ausência de certificação digital ICP-Brasil e de elementos complementares de validação invalida a prova da contratação
. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo passível de indenização. [...](TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50012232920228080002, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/mai/2025)

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição da consumidora idosa, que já conta com benefício previdenciário baixo a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

O valor fixado em
R$
3
.000,00
atende ao critério bifásico erigido pelo STJ e guarda consonância com casos semelhantes julgados por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Relativamente à restituição dos valores indevidamente cobrados, impõe-se observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS.

A tese firmada é de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

Contudo, essa tese se aplica integralmente apenas aos descontos indevidos realizados após a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021).

Na hipótese, os descontos se iniciaram em 2023, razão pela qual a sentença objurgada deve ser integralmente mantida.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2%, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.